Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705065-81.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO SA RECORRIDA: MARIZA HELENA CUREAU REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. REVENDA DE VEÍCULO. POSTERIOR AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CAUSALIDADE ADEQUADA (ARTIGO 403 DO CC). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO E IMEDIATO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por perdas e danos formulado por concessionária de veículos, em razão do desfazimento da revenda de veículo recebido como parte de pagamento na negociação de outro. 2. No caso dos autos, no momento em que recebido o veículo em pagamento não havia qualquer restrição. Posteriormente o veículo foi vendido a terceira pessoa e alguns meses depois foi averbada a certidão premonitória, nos termos do 615-A do Código de Processo Civil de 1973. A efetivação da penhora se deu muitos meses depois. 3. Não obstante, a adquirente permaneceu com o bem por longos quatro anos, até que solicitou a desistência do negócio, em razão de não ser possível a transferência do veículo, tendo a apelante consentido em receber o bem de volta, promovendo nova venda, por preço inferior ao que o recebeu, após o cancelamento da penhora. 4. Em tais circunstâncias, segundo a teoria da causalidade adequada (artigo 403 do Código Civil), não há como reconhecer nexo causal direto e imediato entre eventual prejuízo suportado pela apelante e a conduta da apelada, que entregou o veículo como parte de pagamento, à época, livre de qualquer restrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 615-A, caput, e §3o, do CPC/1973, sustentando que a recorrida incorreu em fraude à execução ao entregar o veículo usado como forma de pagamento na compra de um veículo novo, pois já tinha conhecimento sobre a averbação premonitória que pairava sobre o referido bem no momento da celebração do negócio jurídico. Portanto, deve ser condenada a reparar os prejuízos suportados em virtude de sua conduta; b) artigos 403 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que a recorrida descumpriu o contrato de compra e venda, ferindo o princípio da boa-fé e os requisitos da responsabilidade objetiva, pois não entregou o veículo usado livre e desembaraçado, e também não comunicou a recorrente sobre a averbação premonitória que caia sobre o bem. Aponta, ainda, violação ao artigo 447 do Código Civil sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que todas as publicações e intimações sejam efetuadas em nome do advogado FELIPE BELUSSO, OAB/PA 13.331. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 615-A, caput, e §3o, do CPC/1973, 403 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “quando da entrega do veículo à concessionária pela ré, o veículo estava livre e desembaraçado, conforme pesquisa realizada pela própria autora, não configurando, como bem disse o Juízo de origem, o nexo causal hábil à responsabilização da ré (...) como constou da sentença, não há como afirmar nexo causal entre a conduta da apelada com eventual prejuízo que o apelante teve de suportar” (ID 15688460). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 447 do Código Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE BELUSSO, OAB/PA 13.331. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025